Tribunal: TJSP
Processo: 1009315-07.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
INDENIZATÓRIA. USO INDEVIDO DE IMAGEM EM JOGOS ELETRÔNICOS – FIFA SOCCER e FIFA MANAGER edições de 2009 a 2012.
I- Reparação que se submete ao prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil. Termo a quo da prescrição. Aplicação do disposto no artigo 189 do Código Civil, ou seja, violação do direito. Violação do direito, na diretriz traçada pelo STJ, no REsp

Ementa:
INDENIZATÓRIA. USO INDEVIDO DE IMAGEM EM JOGOS ELETRÔNICOS – FIFA SOCCER e FIFA MANAGER edições de 2009 a 2012.
I- Reparação que se submete ao prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil. Termo a quo da prescrição. Aplicação do disposto no artigo 189 do Código Civil, ou seja, violação do direito. Violação do direito, na diretriz traçada pelo STJ, no REsp 1.861.295-SP, que ocorre no momento do lançamento dos jogos e a sua colocação no mercado de consumo (distribuição), apartando-se, neste particular, o entendimento anterior dessa Câmara acerca do marco inicial da prescrição, considerada a natureza permanente da lesão. Prescrição trienal, no caso, operada. Extinguindo-se a ação, com julgamento do mérito, nos termos do disposto no artigo 487, inciso II, do CPC.
SENTENÇA REFORMADA. APELO DAS RÉS PROVIDO, PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR.